Tribunal: TJBA
Processo: 8005668-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005668-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

Advogado(s)
:
RENATA MALCON MARQUES, GERSON STOCCO DE SIQUEIRA registrado(a) civilmente como GERSON STOCCO DE SIQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO REFIS ICMS 2024 (LEI ESTADUAL Nº 14.761/2024). RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 487, III, “C”, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA JÁ INCLUÍDA E QUITADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.317/STJ. BIS IN IDEM. DESCABIMENTO DE NOVA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por AMERICANAS S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, em razão da adesão da autora ao REFIS ICMS 2024 e do pagamento integral do débito, afastando, ainda, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a adesão a programa de recuperação fiscal com renúncia ao direito implica extinção do processo com resolução do mérito; e (ii) se é cabível nova condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando já houve pagamento de verba honorária no âmbito administrativo por ocasião da adesão ao programa.

III. Razões de decidir

3. A adesão ao REFIS ICMS 2024, instituído pela Lei estadual nº 14.761/2024, condicionada à desistência da ação e à renúncia ao direito sobre o qual se funda a demanda, configura causa de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC.

4. Nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.317, a extinção da ação em razão de desistência ou renúncia para fins de adesão a programa de recuperação fiscal que já contempla verba honorária não enseja nova condenação em honorários advocatícios.

5. Comprovado o pagamento de honorários pela cobrança judicial no âmbito do REFIS ICMS 2024, mostra-se indevida a fixação de nova verba honorária na esfera judicial, sob pena de bis in idem.

6. A distinção entre encargos administrativos e honorários sucumbenciais não afasta a incidência da tese repetitiva quando o programa de parcelamento inclui expressamente a verba honorária como parcela integrante da transação.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível parcialmente provida, apenas para declarar a extinção do processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, “c”, do CPC, mantendo-se, no mais, a sentença que afastou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento
: “A adesão a programa de recuperação fiscal que exige renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação implica extinção do processo com resolução do mérito, sendo incabível nova condenação em honorários advocatícios quando a verba já estiver incluída e quitada no âmbito administrativo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 487, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.317.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8005668-26.2022.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA, apenas para reformar a sentença e declarar a extinção do processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "c", do CPC, e, no mais,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em estrita conformidade com o voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Maria Do Rosário Da Silva Calixto

Relatora Substituta